Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-94.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação movida pela vendedora visando obrigar o comprador a transferir o veículo para o nome dele, com pedido de reparação do dano moral. Obrigação de transferir o registro do veículo junto ao DETRAN que é do comprador. Aplicação do art. 123 do CTB. Determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito que se mostra eficaz e razoável. Inadimplemento do IPVA pelo

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação movida pela vendedora visando obrigar o comprador a transferir o veículo para o nome dele, com pedido de reparação do dano moral. Obrigação de transferir o registro do veículo junto ao DETRAN que é do comprador. Aplicação do art. 123 do CTB. Determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito que se mostra eficaz e razoável. Inadimplemento do IPVA pelo comprador que deu ensejo à emissão de Certidão da Dívida Ativa em desfavor da vendedora e ao protesto do título. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.